Tribunal: TJDFT
Processo: 0753326-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753326-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IS NUTRICAO ESPORTIVA E CONFECCOES LTDA - ME, ITALO GOMES CARNEIRO LAMOUNIER D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisões proferidas nos autos do Processo no 0706516-70.2017.8.07.0020, em que litiga com IS NUTRIÇÃO ESPORTIVA E CONFECÇÕES LTDA - ME e ÍTALO GOMES CARNEIRO LAMOUNIER, que indeferiram os pedidos de restrição de circulação de veículo; intimação do devedor para indicação de bens à penhora e a consulta à CNIB (IDs 79918595 e 75635311). Em suas razões recursais (ID 22389607), o agravante requer seja concedido o efeito suspensivo ativo, a fim de que sejam suspensas as decisões agravadas e seja determinada, liminarmente, i) a restrição de circulação do veículo VW/FUSCA 1300, placa BO293304, ano 1981, de titularidade do agravado ITALO GOMES CARNEIRO LAMOUNIER; ii) a intimação dos Agravados para que indiquem bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774, do Código de Processo Civil, conforme precedentes citados; iii) a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito objeto da demanda originária. Ao final, requer o agravante a declaração de nulidade das decisões, por ausência de fundamentação, e, subsidiariamente, o provimento do recurso para reformar as decisões agravadas. Preparo comprovado (ID 22390613). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir os pedidos formulados em caráter liminar. O deferimento dos pedidos de tutela provisória formulados pelo agravante fica condicionado ao preenchimento concomitante dos requisitos elencados no artigo 300, do Código de Processo Civil, e no caso em exame, não se verifica a existência do perigo concreto de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que autorize a concessão dos pedidos liminarmente. Cumpre salientar que o deferimento do pedido em sede liminar é excepcional, devendo ser relegado as situações em que as decisões agravadas se mostrarem, de plano, manifestamente ilegais ou abusivas, não sendo esta a hipótese dos autos. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência do perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator